Tribunal: TJBA
Processo: 8003906-66.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003906-66.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JILSON SILVERIO DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

RC 13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA POR PERÍCIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR MÓDICO. REDUÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O pedido fundamenta-se na ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude, em contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação é válida diante de laudo pericial grafotécnico que atesta a falsidade da assinatura; (ii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro independentemente da prova de má-fé; (iii) saber se o desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

4. A prova técnica (perícia grafotécnica) comprovou a falsidade da assinatura no contrato, o que afasta a existência de relação jurídica entre as partes.

5. A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de elemento volitivo (má-fé).

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário compromete verba alimentar e dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

8. Não cabe redução do montante fixado na origem para a indenização, estabelecido em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo

1. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003906-66.2021.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelada JILSON SILVERIO DA CRUZ SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.